Tribunal: STF
Processo: ARE 1463598
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas nos embargos de declaração (eDoc 208), reconsidero a decisão proferida em 16.12.2024 (eDoc 205) e, em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso.



    Na origem, Avany da Costa Ventura e outros impetraram mandado de segurança contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa consistente na ausência de cumprimento de parte da Portaria n. 49, de 8 de janeiro de 2004, do Ministro de Estado da Justiça que atribuíra, a Joceyr Fernades Ventura, falecido em data anterior ao protocolo do writ, a condição de anistiado político, com fixação de valor, permanente e continuado, a título de reparação econômica mensal, bem assim de indenização referentes aos efeitos financeiros retroativos decorrentes da edição do ato anistiador. Sustentaram, assim, haver a autoridade coatora deixado de honrar com os ditos valores retroativos.



    O Superior Tribunal de Justiça, em decisão da Ministra Regina Helena Costa (eDoc 81), confirmada por julgamentos colegiados posteriores (eDoc 98, 115 e 132), concedeu a segurança para determinar que se promova o pagamento dos valores fixados pela portaria anistiadora a título de atrasados, com correção monetária e juros de mora.



    A União interpôs, então, recurso extraordinário (eDoc 139) com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, no qual argumenta a impossibilidade que, dada a natureza personalíssima do direito vindicado em mandado de segurança, não caberia a postulação dos valores retroativos por eventuais sucessores.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Vice-Presidência da Corte a quo (eDoc 163), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 170), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    Em 14.11.2024, a União acostou petição (eDoc 199) na qual informa ter sido anulada a portaria que concedeu a anistia e, em consequência, o numerário retroativo vindicado na ação mandamental.



    Ante esse quadro, após consulta ao Diário Oficial da União (DOU, Seção 1, pág. n. 67) de 31 de outubro de 2024, observo haver sido publicada a Portaria n. 1.432, de 25 de outubro de 2024, subscrita pela Ministra de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania, a qual anula a Portaria Ministerial n. 49, de 8 de janeiro de 2004, que declarou anistiado político JOCEYR FERNANDES VENTURA post mortem, consoante se observa do seu interior teor:



    PORTARIA Nº 1.432, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024 



    A MINISTRA DE ESTADO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002, bem como no artigo 53 da Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, e tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 2, de 29 de setembro de 2021, resolve: 



    Art. 1º Anular a Portaria Ministerial nº 49, de 8 de janeiro de 2004, publicada no Diário Oficial da União nº 7, Seção 1, pág. 40, de 12 de janeiro de 2004, que declarou anistiado político JOCEYR FERNANDES VENTURA post mortem, com fundamento no Parecer nº 886/2024/SEI/DSCA/CSF/CGGA/CA/ADMV/GM.MDHC/MDHC, proferido na 7ª Sessão do Conselho, realizada no dia 23 de maio de 2024. 



    Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 



    MACAÉ EVARISTO



    Desse modo, declarado nulo o ato normativo que reconheceu a verba atrasada, houve a perda de objeto do mandamus.



    2. Em face do exposto, provejo o agravo e o correspondente recurso extraordinário para, com fundamento no § 5º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 485, VI e § 3º, do Código de Processo Civil, denegar o mandado de segurança.



    3. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente